Tribunal: TJDFT
Processo: 0705129-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0705129-02.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THIAGO RIBEIRO DE CARVALHO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo exequente, Thiago Ribeiro de Carvalho, contra decisão proferida em cumprimento individual de sentença coletiva, que condicionou o levantamento dos valores devidos ao credor ao trânsito em julgado de ação rescisória ajuizada para desconstituição do título que fundamenta a execução. Não há pedido liminar. Preparo regular (ID. 68758964). Recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Manifeste-se a parte contrária no prazo legal, caso queira. Após, retornem o processo concluso para julgamento do recurso. Brasília/DF, 14 de fevereiro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator r